Tribunal: STF
Processo: ARE 1272543
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão que, confirmado pelos embargos de declaração, reconheceu a filiação biológica em ação de investigação de paternidade, com os reflexos patrimoniais correspondentes e com a respectiva retificação do registro de nascimento para inclusão do nome do genitor biológico e dos avós paternos, conservando, ainda, a paternidade registral socioafetiva.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Correto o acórdão no reconhecimento da pluriparentalidade.
    Pontuo, a respeito da questão, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 898.060/SC, Ministro Luiz Fux, Tema n. 622/RG, fixou a seguinte tese: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    De outro lado, quanto à insurgência da recorrente no tocante às consequências patrimoniais do reconhecimento da paternidade biológica, ao fundamento de que a pretensão “é exclusivamente patrimonial e da genitora da autora” e, portanto, justificaria o distinguishing em relação à tese de repercussão geral, compreendo que divergir do pronunciamento a quo demanda, inexoravelmente, o reexame fático-probatório dos autos, o que denota a inadmissibilidade, no ponto, do apelo extraordinário – incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em caso fronteiriço, aponto o decidido pelo Ministro Marco Aurélio no RE 1.291.503/MG.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento o benefício da justiça gratuita.
    Em face do exposto, com fundamento alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC, conheço, em parte, do recurso extraordinário para, nesta parte, negar-lhe provimento.
    Publique-se, com as cautelas de praxe em relação a processos sob segredo de justiça.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator